Tribunal: TJMT
Processo: 0007377-08.2015.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
INTERESSADO/APELADO:
CRISTIANE DE MORAES FARIAS

Número do Protocolo: 53190/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 96/06 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ADEQUAÇÃO E DIFERENÇAS SALARIAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DESCUMPRIMENTO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – INOCORRÊNCIA - ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810, STF E 905, STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO. - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei Complementar nº 96/06, faz jus o servidor municipal à progressão, bem como à adequação e diferença salariais decorrentes.
2. Hipótese em que a alegação de limitação orçamentária e necessidade de observância aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público.
3.Reconhecido o direito à progressão funcional e ao recebimento das diferenças das verbas salariais decorrentes, a atualização do quantum deve observar os encargos definidos nos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), e em relação à condenação judicial referente a servidores.
4. Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
INTERESSADO/APELADO:
CRISTIANE DE MORAES FARIAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da citada Comarca, nos autos da “Ação Ordinária de Reenquadramento de Servidor Público c/c Indenização Por Danos Morais” n. 7377-08.2015.811.0004 , proposta por CRISTIANE DE MORAES FARIA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao ente municipal que proceda à implementação da progressão vertical da autora, nos níveis 4 e 5, acrescidos de 1%, sob cada nível vertical, no prazo de 30 (trinta) dias, considerando os efeitos retroativos das diferenças salariais a partir de agosto/2012, ressalvadas as verbas em que a autora permaneceu em licença sem remuneração (02/2014 a 11/2014), acrescidos de juros e correção monetária.
Em suas razões recursais, a fls. 138/143, sustenta o apelante, que a concessão de progressão funcional a servidor depende de dotação orçamentária e que a remuneração do servidor se dá sob a forma e subsídio, em parcela única, sendo vedado qualquer acréscimo.
Assevera que não há nos autos documentos que comprove a habilitação do servidor nos níveis reclamados, de sorte que não faz jus ao recebimento das diferenças, ressaltando que os certificados apresentados pela autora não preenchem os requisitos necessários para a progressão funcional pleiteada.
Acrescenta, outrossim, que não há previsão orçamentária para a “concessão do reenquadramento ”, bem como que o limite de gastos é de “60% (sessenta) por cento da sua receita corrente líquida com pessoal”, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por tais fundamentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar integralmente a sentença.
Contrarrazões coligidas a fls. 146/150, pleiteando o desprovimento do apelo.
Em seguida, os autos ficaram sobrestados aguardando julgamento do RE 870947/SE, findo o qual, vieram cls. para julgamento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária proposta objetivando a condenação do Município de Barra do Garças, na obrigação de proceder a progressão funcional de servidor público, em conformidade com a Lei Complementar Municipal n. 96/2006, com a consequente readequação salarial e pagamento das diferenças remuneratórias, acrescidas dos encargos legais, assim também, os danos extrapatrimoniais decorrentes.
O togado singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na presente ação, e condenou o ente municipal a proceder a progressão vertical da servidora, para os níveis 4 e 5, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, segundo a Lei Complementar 96/2006, acrescidos de juros de mora e correção monetária, assim também no ônus de sucumbência.
Nestes termos restou assentado o dispositivo do decreto sentencial, vejamos:
[...]Posto isso, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para determinar ao requerido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda à progressão vertical da requerente Cristiane de Moraes Farias, para os níveis “4” e “5”, conforme ter preenchido todos os requisitos necessários previsto em lei, sendo necessário o acréscimo de 1% (um por cento) sob cada nível vertical, conforme previsto na tabela de fls. 77/81, da Lei Complementar 96/2006, consignando que o descumprimento desta decisão sujeitará o requerido ao pagamento de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Condeno ainda o requerido, ao pagamento das diferenças salariais não recebidas pelo autor em razão da não implementação das progressões funcionais ora reconhecidas desde a data em fora protocolado o requerimento administrativo – agosto de 2012, não devendo serem contabilizadas as verbas do período em que a autora permaneceu em licença sem remuneração, qual seja de 04 fevereiro de 2014 a 30 novembro de 2014 .
Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de condenação por adicional de tempo de serviço, bem como de indenização a danos morais, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, com a aplicação pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, e juros moratórios equivalentes a 6% ao ano, desde a citação válida, até a data da redação nova do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, instituído pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.
Tendo o requerido decaído de parte mínima dos pedidos, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Ritos, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º e incisos, do referido Estatuto Processual, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a autora beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, § 3º do CPC). (fl. 137)
Não se conformando com o édito sentencial, recorre o Município de Barra do Garças, questionando, apenas, a ausência de previsão orçamentaria a suportar o ônus financeiro decorrente da movimentação funcional da servidora, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
A par do exposto, passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.
A valer, a Lei Complementar Municipal nº 96/ 2006, que rege o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Barra do Garças , prevê que a progressão funcional vertical e a elevação de Nível , ocorre a partir de aprovação em processo anual específico de avaliação de desempenho somados ao intervalo de 03 (três) anos em cada Nível anterior, nos termos do art. 9°, I e II da citada lei complementar transcrito abaixo:
“Art. 9° O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais Administração Municipal terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:
I – aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;
II – cumprido o intervalo de 03 (três) anos.
§1° O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível”
§ 2º Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente. (destacamos)
Infere-se da ficha funcional da servidora, ora apelada, que foi admitida no serviço público por meio de concurso 08.02.00, no cargo de Auxiliar Administrativo, de modo que em 2006, quando da entrada em vigor da lei já possuía 2 interstícios a conferir-lhe o direito à elevação para o Nível 03.
Postulou a servidora, quando do ajuizamento da ação em 2015, a movimentação vertical na carreira até o nível 06, em razão de ter cumprido o interstício trienal nos níveis anteriores.
Como bem lançado na sentença sob reexame, para fins de contagem do prazo trienal apenas é considerado o de efetivo exercício no serviço público, como expressamente prevê o §1º do citado artigo 9º, da LC 096/06, “quanto à progressão de nível, igualmente a autora tem direito, contudo, de forma parcial, vez que, conforme as Portarias juntadas pelo requerido em fls. 118/120, a requerente gozou de licença sem remuneração durante os períodos de 10 julho de 2010 a 10 julho de 2012; 04 fevereiro de 2014 a 30 novembro de 2014.
Desse modo, computadas as interrupções nos prazos de efetivo exercício da atividade laboral da parte autora, referente aos períodos de 10 julho de 2010 a 10 julho de 2012; 04 fevereiro de 2014 a 30 novembro de 2014, em que gozou de licença sem remuneração, a servidora somente tem direito a progressão aos níveis “4” e “5”, como acertadamente decidido pelo togado a quo.
Assim sendo, comprovado que a servidora preencheu os requisitos para a progressão vertical, ainda que não submetida à avaliação de desempenho por inércia da própria Administração Municipal, faz jus, portanto, ao incremento financeiro e diferenças salariais decorrentes da elevação funcional, sendo descabidas a alegação da limitação orçamentária, bem como da necessária observância aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, por carecer de legalidade , vez que não pode se esquivar ao cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o caso de vantagens asseguradas por lei, cujo estudo do impacto orçamentário é realizado antes da aprovação do ato normativo.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 96/06 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ADEQUAÇÃO E DIFERENÇAS SALARIAS - AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei Complementar nº 96/06, faz jus o servidor municipal à progressão, bem como à adequação e diferença salariais decorrentes.
2. Hipótese em que a alegação de limitação orçamentária e necessidade de observância aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público. (N.U 0013069-51.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 24/04/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO - ASSISTENTE SOCIAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO ULTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO – DECOTE DO EXCESSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO – PROGRESSÃO FUNCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 96/06 DE BARRA DO GARÇAS – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O EXCESSO DO JULGAMENTO ULTRA PETITA E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
[...]
9. Para a progressão funcional vertical e a elevação para o Nível “2”, necessário o transcurso de 03 (três) anos em cada nível anterior, nos termos do art. 9°, I e II da Lei Complementar Municipal nº 96/06.
10. Tendo a Apelada cumprido o requisito temporal, escorreita a sentença que determinou a implementação apenas da progressão vertical da servidora, promovendo a sua elevação ao “nível 2”, no exercício do cargo de Assistente Social.
11. Não há que se falar em indisponibilidade financeira ou orçamentária do ente federativo, com o escopo de impedir a progressão funcional da servidora, haja vista que esta cumpriu os requisitos legais.
12. Também não procede a alegação de inexistência de documento que comprove que a servidora se submeteu à avaliação de desempenho, critério especifico para a referida progressão, pois o próprio Município Apelante reconheceu, em sede administrativa, que a Apelada tem direito à progressão, conforme parecer jurídico acima mencionado e parcialmente transcrito.
13. Recurso de Apelação parcialmente provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente retificada. (N.U 0013071-21.2016.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Logo, o recurso não merece provimento.
Quanto a atualização das diferenças pela progressão vertical, a serem apuradas em liquidação de sentença, merece adequação à sentença sob reexame, para o fim de se amoldar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, que sói a hipótese em pauta, foram definidos os seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ.

Período
Juros de mora
Correção monetária
Até julho/2001
1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322/87.
Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001.
Agosto/2001 a junho/2009
0,5% ao mês.
MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97.
IPCA-E.
A partir de julho/2009
Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
IPCA-E.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO – DIREITO ASSEGURADO – LEI MUNICIPAL Nº 2.361/2001 – PROGRESSÃO EM CLASSES E NÍVEIS – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – REQUISITO PREENCHIDO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO – CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOMENTE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A Lei nº 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, bem como avaliação de desempenho.
O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.
Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária. (N.U 1003363-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)
A valer, considerando que eventuais diferenças incidem a contar de 2012, quando deveria ter sido realizada a progressão ao nível 4, tempo em que também manejou pedido administrativo, a suspender o curso do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição das prestações anteriores.
Por fim, com relação aos honorários advocatícios, mantida a condenação nos moldes previstos na sentença, apenas retificando os encargos incidentes, não há qualquer correção.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Munícipio de Barra do Garças, e, em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença a quo quanto à incidência dos juros e correção monetária, a fim de determinar eventuais diferenças salariais pela progressão funcional vertical da servidora, a serem apuradas em liquidação de sentença, deverão ser atualizadas em conformidade com a tese firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR